Tribunal: TJBA
Processo: 8073286-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8073286-83.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Paciente: Arenilda De Jesus Cruz Impetrante: Helen De Souza Carneiro (OAB/BA 83640) Impetrado: MM. Juízo Da 1ª Vara Crime De Jacobina Procuradora de Justiça: Marcia Luzia Guedes de Lima Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHO LACTENTE. CONCESSÃO PARCIAL. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de mulher acusada de tráfico de drogas, mesmo após ela informar ser mãe de criança de cinco meses, dependente de amamentação. A defesa requereu: (a) a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; (b) subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com base nos arts. 318, V, e 318-A do CPP. II. Questão em discussão 2. Determinar se, diante da maternidade de criança lactente, devem ser afastados os fundamentos da prisão preventiva para aplicação de medidas cautelares diversas, ou, alternativamente, substituí-la por prisão domiciliar. III. Razões de decidir 3. A decisão de prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, na significativa quantidade de entorpecentes apreendidos, nos indícios de mercancia ilícita e nos riscos à ordem pública. 4. Apesar da manutenção da periculosidade da conduta imputada, a condição da paciente como mãe de criança de cinco meses em fase de amamentação impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme previsão legal. 5. Ausência de violência ou grave ameaça e inexistência de circunstâncias excepcionalíssimas que autorizem a negativa do benefício. 6. A prisão domiciliar não configura revogação da preventiva, mas sua adaptação à condição de maternidade, devendo a paciente permanecer integralmente em sua residência, com autorização judicial para ausências. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Tese de julgamento: "1. A maternidade de criança com menos de 12 anos, especialmente em fase de amamentação, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados. 2. A concessão da prisão domiciliar não revoga a custódia cautelar, apenas a adapta às condições específicas da paciente, preservando os fundamentos legais da medida extrema." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 319 Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo 143.641/SP. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073286-83.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente o writ, para substituir a prisão preventiva de Arenilda De Jesus Cruz por prisão domiciliar, nos termos do voto do relator.